Tribunal: TCU
Processo: 024.762/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Investigar possíveis condutas atentatórias à moralidade havida na eventual participação de membros da Magistratura Federal e do Ministério Público Federal ou de outras carreiras jurídicas da União em evento patrocinado por bancos privados, grandes empresas e entidades com processos judiciais.

Inteiro teor:
Acórdão 2518/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", arts. 237, parágrafo único c/c 235, caput, todos do RITCU, e art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante e às unidades jurisdicionadas. 1. Processo TC- Processo 024.762/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto Tribunal de Contas da União (MPTCU) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Justiça (CNJ); Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.